Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO. PAGAMENTO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. DECORRÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO VÍCIO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A matéria não aventada no recurso de apelação não pode ser suscitada em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não se reconhece nulidade por vício de fundamentação quando o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos. Preliminar rejeitada.
3. Não há vício de omissão passível de correção por meio de embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou detidamente a questão discutida de forma clara, coerente e fundamentada.
4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva e rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5.Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.